Tribunal: TJDFT
Processo: 0728694-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ALESSANDRO NEVES MORAES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu a liminar de despejo, condicionada ao depósito de caução em dinheiro. Na origem, processa-se ação de despejo ajuizada em desfavor de LUCIANA DA SILVA ANJOS. O autor apontou a existência de contrato de locação e sua qualidade de locador. A ré, locatária, estaria com débito de alugueres no valor de R$ 12.614,19 (doze mil seiscentos e quatorze reais e dezenove centavos). Pediu a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório e ofertou o próprio crédito locatício como caução. O juízo deferiu o pedido liminar de despejo condicionado ao pagamento de caução em dinheiro e no valor correspondente a três aluguéis. Em suas razões recursais, o agravante defendeu a possibilidade de o próprio crédito servir como caução, o que afastaria a necessidade do depósito, conforme determinado pelo Juízo a quo. Argumentou que três alugueres somariam R$5.970,000 (cinco mil novecentos e setenta reais) e o valor em aberto já seria de R$ 12.614,19 (doze mil seiscentos e quatorze reais e dezenove centavos). Requereu “sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, (com efeito suspensivo ativo), nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC, para o reconhecimento, no âmbito desta e. câmara, da inexigência do depósito do valor de caução em dinheiro por parte do agravante, admitindo-se, para fins de concessão liminar de despejo, o valor do crédito devido pela agravante em razão da inadimplência de aluguéis e encargos acessórios, correspondente a três alugueis, no limite de r$ 5.970,00 (cinco mil novecentos e setenta reais)”. Preparo no ID. 49063288. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Celebraram as partes contendoras contrato de locação residencial do imóvel descrito na petição inicial, cujo instrumento se divisa no ID no 164827216, com vigência de 09 de janeiro de 2023 até 08 de janeiro de 2024. Depreende-se dos autos que o despejo deduzido pelo autor funda-se no inadimplemento, pela parte adversa, dos alugueres e acessórios da locação por eles pactuados no contrato em questão. Assim, uma vez que a locação, cuja rescisão se postula, encontra-se desprovida das garantias previstas no artigo 37 da Lei n.o 8.245/91, porque o valor do débito suplanta o da caução prestada pela locatária, DEFIRO, com lastro no artigo 59, § 1.o, inciso IX daquele diploma legal, desde que previamente prestada pelo autor caução em dinheiro em "quantum" correspondente a 3 (três) meses de aluguel, a antecipação de tutela postulada para determinar à ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel "sub judice". Prestada a caução pela parte autora, expeça-se o respectivo mandado de desocupação, ressaltando-se que poderá a parte ré, "ex vi" do disposto no artigo 59, § 3.o da Lei n.o 8.245/91, "in verbis", "evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos". Fixados, na locação "sub judice", os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do montante devido, para o caso de purgação da mora.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O despejo liminar está previsto no art. 59, IX, da Lei 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo O agravante buscou a concessão da ordem de despejo sem oferecer a caução prevista em lei. Defendeu a possibilidade de o crédito que possuiria, decorrente dos aluguéis em atraso, substituir a garantia. Entretanto, em um exame prelibatório, não é possível acolher a argumentação do recorrente. A concessão do despejo liminarmente não prescinde de oferta de caução por parte do locador e correspondente a três vezes o valor do locativo, a teor do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. A caução se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de a ação está em fase inicial. Na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo, a multa figuraria como parâmetro indenizatório. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322193, 07445411320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece a existência de julgados em sentido contrário nessa corte. Porém, como já ressaltado, a caução é exigida para resguardar o locatário de eventuais prejuízos e no caso de improcedência do pedido. Admitir o alegado crédito como garantia não atende a essa necessidade, posto que, na eventualidade de improcedência do pedido de despejo, haveria o reconhecimento da inexistência de mora do locatário. Por fim, a antecipação da tutela recursal nos moldes pretendidos teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15